Tribunal: TJSP
Processo: 1004160-09.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. CATETER HIDROFÍLICO. DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Hortolândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada com o

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. CATETER HIDROFÍLICO. DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Hortolândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada com o escopo de obter o fornecimento contínuo de cateter hidrofílico com especificações técnicas determinadas, em razão de disfunção neurogênica do trato urinário inferior, decorrente de lesão medular, sendo reconhecida a insuficiência dos insumos fornecidos pelo SUS e a urgência do tratamento prescrito por médico especialista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a realização de perícia médica para aferir a necessidade do insumo pleiteado antes de condenar o ente público ao fornecimento; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para compelir o Município ao fornecimento de insumo médico não padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de perícia médica judicial é desnecessária quando o acervo documental dos autos, especialmente o laudo médico detalhado e fundamentado, é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do insumo prescrito.
4. O médico assistente do paciente possui competência para prescrever o tratamento adequado com base em avaliação clínica individualizada, sendo sua prescrição apta a embasar o convencimento judicial.
5. A atuação do magistrado como destinatário da prova autoriza o indeferimento motivado de provas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371, ambos do CPC e o princípio do livre convencimento motivado.
6. Estão preenchidos os requisitos delineados no Tema 106 do STJ, ainda que o caso trate de insumo e não de medicamento, especialmente quanto à (i) imprescindibilidade do cateter hidrofílico para evitar complicações urológicas graves, (ii) ineficácia do insumo fornecido pelo SUS, e (iii) hipossuficiência financeira do autor, beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A jurisprudência do TJSP reconhece o dever do ente público de fornecer insumos médicos essenciais à preservação da saúde e da dignidade do paciente, mesmo que não padronizados, desde que respeitadas as especificações técnicas indicadas pelo profissional de saúde.
IV. DISPOSITIVO
Recurso voluntário desprovido. Reexame necessário desprovido